Tribunal: TJSP
Processo: 4000688-27.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição preliminar de cerceamento de defesa em razão da parcialidade do perito e das falhas na elaboração do laudo técnico – Afastamento - Alegação de que no imóvel dos réus há material granular de aterro junto aos muros, sem a implantação de

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição preliminar de cerceamento de defesa em razão da parcialidade do perito e das falhas na elaboração do laudo técnico – Afastamento - Alegação de que no imóvel dos réus há material granular de aterro junto aos muros, sem a implantação de eficiente sistema de drenagem, impondo risco de danos ao bem imóvel da autora, aos bens móveis lá existentes e às pessoas que lá circulam – Inconsistência fática - Laudo pericial, produzido sob as garantias do contraditório, que atestou inexistir responsabilidade dos réus pelos danos verificados no muro da autora, nem verificou risco iminente de desabamento – Parte autora que não se desincumbiu do ônus da prova, como lhe competia – Inteligência do art. 373, I, do NCPC.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000688-27.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante
SANCO
EMPREENDIMENTOS
LTDA.,
são
apelados
EDUARDO ARASANZ LOECHES e JOSELIA VITAL ARASANZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
37.941
Apelação no 4000688-27.2013.8.26.0554
Comarca: Santo André
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelante: Sanco Empreendimentos Ltda.
Apelados: Eduardo Arasanz Loeches e outra
Classificação: Direito de vizinhança Obrigação de fazer
t
EMENTA: Direito de vizinhança - Ação de obrigação
de fazer com pedido de tutela de urgência Sentença
de improcedência
Manutenção do julgado

Cabimento Arguição preliminar de cerceamento de
defesa em razão da parcialidade do perito e das falhas
na elaboração do laudo técnico
Afastamento -
Alegação de que no imóvel dos réus há material
granular de aterro junto aos muros, sem a implantação
de eficiente sistema de drenagem, impondo risco de
danos ao bem imóvel da autora, aos bens móveis lá
existentes e às pessoas que lá circulam Inconsistência
fática - Laudo pericial, produzido sob as garantias do
contraditório, que atestou inexistir responsabilidade
dos réus pelos danos verificados no muro da autora,
nem verificou risco iminente de desabamento Parte
autora que não se desincumbiu do ônus da prova,
como lhe competia Inteligência do art. 373, I, do
NCPC.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência, fundada em direito de vizinhança, ajuizada por “Sanco
Empreendimentos Ltda.” em face de Eduardo Arasanz Loeches e
Joselia Vital Arasanz, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e condenou a autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa fls.
1.374/1.378.
Aduz a autora que a sentença comporta anulação
em razão de cerceamento de defesa, haja vista a parcialidade do
perito judicial e as falhas e omissões constantes no laudo por ele
produzido. No mérito, sustenta que o julgado carece de integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que os réus
mantêm material granular de aterro junto ao muro, sem
implantação de eficiente sistema de drenagem, conforme laudo
produzido pelo seu assistente técnico, caracterizando uso
anormal da propriedade e ocasionando risco de dano ao bem
imóvel da apelante, bem como aos bens móveis e pessoas que lá
se encontram ou circulam - fls. 1.339/1.417.
Contrarrazões às fls. 1.425/1.430 e 1.431/1.440,
ao que vieram os autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a
máxima vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Demanda ajuizada à afirmação no sentido de que
a empresa autora é proprietária de bem imóvel localizado na
Avenida dos Estados, no 6.926/6.930, sendo que os requeridos
são possuidores de outro imóvel, limítrofe ao seu.
Aduziu que o muro de divisa entre as duas
propriedades, construído originariamente pela autora, não está
mais suportando a pressão sobre ele exercida em razão de um
aterro existente no imóvel dos réus, o que ocasiona graves
problemas de estabilidade e segurança.
Afirmou que, por acordo celebrado em novembro
de 2003, os réus se comprometeram a executar a construção de
um muro de arrimo e fazer as obras necessárias ao escoamento
das águas pluviais, mas as medidas adotadas não foram
suficientes para corrigir os problemas, sendo que nova vistoria
no local, feita em fevereiro de 2013 por empresa de engenharia,
constatou diversas irregularidades que ainda prejudicam a
segurança do imóvel.
Postulou, assim, que os réus sejam compelidos a
removerem todo o material posicionado próximo ao muro de
divisa, efetuando a contenção necessária, bem como a execução
de nova estrutura de arrimo, com obras de drenagem vertical e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
subhorizontal, além da reconstrução do muro, de forma a
eliminar todos os riscos e rachaduras existentes.
Ao contestarem o feito, no entanto, os réus
afirmaram que com a construção do muro de contenção o risco
de colapso foi sanado, sendo que foi realizado o afastamento dos
materiais armazenados na divisa do muro e dos caminhões que
ali estacionavam. Aduziram que o muro de divisa da requerente
é que possui diversos problemas e está em mau estado de
conservação, em decorrência de falta de manutenção.
Nada há que ser modificado quanto ao já decidido
em primeiro grau, cuja sentença vem amparada nos termos da
conclusão lançada na perícia técnica elaborada por engenheiro
civil:
“Após minuciosa vistoria realizada 'in loco' e
análise de toda documentação relatada inicialmente, podemos
atestar que existe aterro no imóvel dos Requeridos, cujo volume
de terra está recuado aproximadamente 3,000 m (três metros)
da linha de divisa com o muro pertencente à propriedade da
Requerente, mais precisamente onde se situa à contenção de
arrimo (divisa), erigida há mais de dez anos.
Dos referidos documentos, conclui-se que houve
a execução da compactação do aterro, bem como sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
respectiva proteção mecânica superficial com tela e argamassa
de cimento e areia, além da instalação do sistema de drenagem
nas imediações do muro de arrimo, cujas obras propiciam
estabilidade contra o escorregamento da terra, até porque
inexistem adições das cargas advindas dos caminhões e
veículos, devido ao recuo do pátio de estacionamento descrito
no parágrafo anterior.
Não foram constatados materiais e entulhos, no
alinhamento do muro de divisa que pertence à área de
propriedade da Requerente, conforme a vistoria técnica
realizada em 03/05/2017.
O muro de arrimo erigido no ano de 2.006 pelos
Requeridos, seguiu as orientações de cálculo, normas e projetos
definidos pela Engestrauss - Engenharia e Fundações Ltda,
quanto às verificações de estabilidade contra escorregamento,
tombamento e deformação vertical, cujas diretrizes técnicas
provavelmente foram cumpridas pelos Engenheiros Civis
executores das obras, Paulo Sergio Augustini e José Roberto de
Oliveira, ou seja, tal contenção estrutural aparentemente possui
condições suficientes de estabilidade e drenagem pluvial para
suportar a pressão exercida pelo aterro vizinho.
O muro de divisa erigido pela Requerente tem
vícios de execução tais como falta de esquadro, prumo e
ausência de cobrimento mínimo das armaduras, cuja alvenaria
em alguns trechos possui patologias denotando claramente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
falta de manutenção periódica e de conservação, porém, não se
verificou 'in loco' , nenhum risco de desabamento iminente do
referido muro junto a divisa.” (fls. 1233 grifos não originais)
Ademais,
observo
que
tais
conclusões
corroboram com as firmadas no laudo técnico de fls.
1.167/1175, produzido pelo Instituto de Criminalística, bem
como no laudo de fls. 744/755, produzido pelo Departamento
de Defesa Civil, restando insubsistentes as alegações de
parcialidade do perito judicial ou de existência de vícios na
elaboração do laudo de engenharia que maculem a sua
confiabilidade.
Diante do que restou verificado, fato é que os
problemas verificados no muro divisória da autora decorrem de
vícios de construção e de manutenção de responsabilidade da
própria autora, não havendo que se falar, dessa forma, em
verificação de culpa dos réus, eis que não comprovado o nexo
causal.
Não basta ao integrante do pólo ativo do processo
alegar, mas sim produzir cabal prova em torno das suas
arguições, cujo ônus é de quem o faz, sob pena de não se poder,
validamente, extrair do que for afirmado a consequência jurídica
que se tencione alcançar (art. 373, I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Civil).
Por fim, conforme a regra prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração da
verba honorária advocatícia ao patamar 12% do valor atualizado
da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica